Tribunal: TJMT
Processo: 1017980-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017980-28.2021.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA, AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A., NASCENTES DO XINGU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A.
AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARCERLINO ALVES FERREIRA
Vistos etc.
Denota-se dos fundamentos do recurso a objeção à concessão da tutela antecipada, embora o pleito principal seja a insurgência contra a imputação do pagamento dos ônus periciais, há a possibilidade de dicussão sobre matéria que estaria preclusa, o que inviabilizaria o conhecimento do recurso, ainda que parcial.
Assim, com fulcro no art. 10 do CPC, determino a intimação das agravantes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora